Tribunal: TJES
Processo: 5000961-58.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000961-58.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WILL S.A. INSTITUICAO DE PAGAMENTO
RECORRIDO: MARA ADRIANA MAGNAGO
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais ao reconhecer ausência de prova da existência de relação jurídica entre as partes, determinando a baixa da negativação do nome da autora e condenando a ré a indenizar pelos danos extrapatrimoniais no importe de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

Nos termos do Recurso interposto a r. sentença merece reforma ao sustentar a ré
regularidade de relação jurídica entre as partes e da negativação, bem como desproporcionalidade do quantum fixado a título de danos morais.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado, conforme id nº 5163092, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Registra-se que fo
ram
apresentada
s
contrarrazões ao id nº 5163098.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Não há preliminares e no mérito o Recurso se sustenta nas alegações da requerida de que a autora possui cartão com a instituição ré e deve cumprir com os débitos pendentes, não havendo que se falar em irregularidade da negativação.

Cumpre registrar, que a tese da autora é de inexistência de relação jurídica, de modo que caberia a requerida comprovar a regularidade da relação jurídica, tendo esta apenas se limitado a alegações de regular cobrança, tese que não se pode acolher.

Nesse sentido,
comunga-se com a sentença do juízo
a quo
que declarou a inexistência de relação entre as partes
, visto que a autora faz prova da existência da negativação em seu nome e a ré sequer comprova relação entre as partes, o que poderia ter vindo aos autos através da juntada de contrato assinado, seja físico seja eletrônico, faturas que demonstrassem o uso do cartão de crédito ou histórico de transações, mas nada disso veio aos autos.

Por outro lado, em relação aos danos morais, também objeto do recurso,
tendo em vista o entendimento consolidado pelo STJ no sentido de reconhecer a existência de lesão moral presumida (in re ipsa) decorrente de restrição creditícia indevida que é o presente caso (negativação, protesto...) - restando salientar que a negativação, bem como quem a provocou são fatos incontroversos - por violar a honra objetiva da consumidora (crédito), tratado injustamente como má pagadora, potencial capaz de impedir negócios jurídicos,
motivo pelo qual vota-se pela manutenção da r. sentença no sentido de reconhecer lesão moral no caso dos autos.

Por fim, relativamente ao quantum, considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte,
motivo pelo qual vota-se pela reforma da r. sentença no sentido de minorar o quantum indenizatório para o valor de R$
7
.000,00 (
sete
mil reais),
quantia adequada para reparar o dano sofrido pelo recorrido sem ensejar locupletamento.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e lhe
DOU PROVIMENTO
para o fim de
minorar o quantum fixado a título de danos morais para R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento recursal, nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/95.

HANNA PIMENTEL POLEZE

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)